Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739702-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA REGINA FRANCISCO BENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme noticia o Ministério Público (ID 53021309), após a juntada da Nota Técnica do NATJUS (autos de origem, id 176266926), o MINISTÉRIO PÚBLICO atuante em primeira instância manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência (autos de origem, id 176459601), tendo o d. Juízo “a quo” prolatado nova decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante (autos de origem, id 176266926). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com apoio nos art. 1.019, “caput”, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator